Tribunal: TJDFT
Processo: 0703985-58.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0703985-58.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SAMUEL COELHO ALVES KONIG APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação interposto por Samuel Coelho Alves Konig contra sentença (ID 53593932) proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos de ação monitória ajuizada pelo Banco do Brasil S.A., julgou procedente o pedido e converteu, de pleno direito, o mandado monitório em título executivo judicial no valor de R$63.288,77 (sessenta e três mil duzentos e oitenta e oito reais e setenta e sete centavos), com incidência de atualização monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês, a contar da data da última atualização do débito. Verifica-se que o apelante pleiteia o deferimento do benefício da gratuidade de justiça e, em razão disso, deixou de recolher o preparo recursal. Contudo, não foram apresentados elementos probatórios da situação de hipossuficiência econômica do recorrente. Ante o exposto, intime-se o apelante para comprovar a situação de fato que justifique a concessão do benefício da gratuidade de justiça nessa instância recursal, por meio da juntada de: a) comprovantes de renda própria referentes aos últimos 6 (seis) meses; b) cópias dos extratos bancários de sua titularidade referentes aos últimos 6 (seis) meses, devendo ser possível observar, no documento, a identificação da titularidade da conta bancária a qual se referem os extratos; e c) cópia da última declaração de imposto de renda. Poderá, facultativamente, recolher o preparo, na forma dos arts. 99, §2o, e 1.007 do CPC. Prazo: 5 (cinco) dias úteis, sob pena de deserção. Após, retornem-se conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de novembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora